Tribunal: TJSP
Processo: 1010210-11.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. A meação da mulher não responderá pela dívida contraída por seu cônjuge somente se houver prova de que não reverteu em proveito da família. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. Sentença mantida. Recursos desprovidos.